Tribunal: STF
Processo: ARE 1605072
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL. “OPERAÇÃO MEDELÍN”. ROUBO MAJORADO. VIOLÊNCIA IMPRÓPRIA. USO DE DOCUMENTO FALSO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. CONCURSO MATERIAL. CONDENAÇÃO. RECURSOS DEFENSIVOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelantes condenados pelo crime de roubo. Violência imprópria. “Boa noite, Cinderela”. José Daniel também condenado por uso de documento falso e falsificação de documento público.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Preliminar de nulidade da interceptação telefônica e de dados e de quebra da cadeira de custódia. No mérito, pretensão à absolvição com fundamento no art. 386, VII do Código de Processo Penal. Alternativamente, desclassificação do crime de roubo para o crime de estelionato ou de favorecimento real. Subsidiariamente, o redimensionamento da pena e a detração. Apresenta prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminares: Nenhuma irregularidade na decisão judicial que deferiu a interceptação telefônica e de quebra de sigilo de dados. Comprovadas a necessidade e a imperatividade de tais medidas, para o prosseguimento da minuciosa e complexa investigação policial, “por envolver crimes cometidos por meios digitais e praticados mediante sofisticadas técnicas, inclusive com desvio de criptoativos”, como destaca a culta Procuradora de Justiça em seu parecer. Respeito ao princípio da proporcionalidade de modo a garantir o prosseguimento da investigação criminal e auxiliar na elucidação dos fatos. Respeito aos ditames previstos no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Réus agiam majoritariamente por meio digital, revelando-se indispensável o monitoramento de dados e chamadas telefônicas.
4. Nada há nada nos autos que nos leve a reconhecer a quebra da cadeia de custódia, disciplinada nos artigos 158-A a 158-F do CPP. Ademais, a quebra da cadeia de custódia não gera nulidade automática ou obrigatória da prova. Não há qualquer evidência relativa à ausência do correto armazenamento da prova colhida, presumindo-se a observância da cadeia de custódia da prova.
5. Mérito: Materialidade e autoria comprovadas. Vítima que conheceu ANGIE PAOLA (corré – processo desmembrado) via aplicativo de relacionamento. Utilização do golpe “Boa noite, Cinderela”. Roubo do aparelho celular da vítima. Roubo de criptoativos e quantia em real. Investigação que apurou outros crimes pelos denunciados, colombianos, com o mesmo modo de operação. Farta prova trazida pela acusação. Impossibilidade de absolvição ou desclassificação. Sem insurgência quanto à condenação de JOSE DANIEL pelos crimes de uso de documento falso e falsificação de documento público. Condenações mantidas nos termos da sentença.
6. Dosimetria que não merece reparo. Valoração subjetiva do magistrado. Penas fixadas dentro dos limites legais e de forma bem fundamentada. Detração será tratada pelo Juízo da Execução.
7. Prequestionamentos afastados.
DISPOSITIVO
13. Preliminares afastadas.
14. Recursos defensivos desprovidos.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLVI, LIV, LV, LVI e LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.
No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:
“I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 
(...)
II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.
1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).
2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).
III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.
(...)
4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 
Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.
Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).
Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 21 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente